Tribunal: TJDFT
Processo: 0700133-82.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700133-82.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: DIVANETE PIMENTA DE AQUINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBJETIVA. COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS. ERRO MÉDICO NÃO IDENTIFICADO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese a autora alegou haver experimentados danos materiais e extrapatrimoniais decorrentes de falha na prestação de serviços médicos prestados pelo Estado. 2. A apelação que veicula questões não discutidas pelo Juízo singular não reúne requisitos de procedibilidade para que seja conhecida, sendo vedada a inovação recursal e a supressão de instância. 3. A responsabilidade civil do Estado prevista no art. 37, § 6°, da Constituição Federal, é consentânea com a Teoria do Risco Administrativo, que prevê a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados por seus agentes. 3.1. O fato de ser a responsabilidade objetiva não significa, no entanto, a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso ocorrido. 3.2. Para a configuração da responsabilidade estatal é necessário que fiquem comprovados a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade. 4. Comprovado que os serviços médicos foram prestados adequadamente com o escopo de garantir a vida da paciente, fica afastado o nexo causal entre a conduta de agente do Estado e as sequelas que advieram dos aludidos serviços médicos. 5. Em regra os honorários de advogado devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. 5.1. Nas hipóteses em que o valor dos honorários de sucumbência se mostrar exorbitante é atribuição do Juízo singular observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. art. 85, § 2o, ambos do CPC, sendo útil lembrar que os referidos princípios têm natureza constitucional. 5.2. No caso, observadas essas balizas e, diante da baixa complexidade da causa, do médio tempo de duração do processo e do trabalho desenvolvido pelo procurador do autor, afigura-se viável a redução do valor dos honorários referidos. 6. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III, IV e VI, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não se manifestou sobre o enquadramento dos autos no Tema 1076 dos recursos repetitivos no STJ (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP) b) artigos 2o, 141, 492, 502, 507 e 1.013, todos do CPC, defendendo que, ao modificar o patamar da condenação em honorários advocatícios, o acórdão impugnado incorreu em julgamento ultra petita e reformatio in pejus, uma vez que não houve pedido da parte contrária para minorar a condenação da referida verba, operando-se a preclusão quanto à matéria; c) artigo 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 8o e 11, do CPC, pleiteando que seja mantido o percentual fixado na sentença de condenação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Entretanto, o recorrente alegou a relevância da matéria. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III, IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 2o, 141, 492, 502, 507 e 1.013, todos do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria inserta no dispositivo apontado como violado pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.106.020/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à indicada afronta ao artigo 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 8o e 11, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Em relação ao tema convém salientar que nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, regra geral, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. No caso em análise o Juízo de origem condenou o embargante ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor da causa. Sucede que o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa resulta na quantia de R$ 17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais), o que se mostra desproporcional e exorbitante, se analisado com o contexto do labor desenvolvido pelo procurador do réu. (...) Assim, diante da média complexidade da causa, do médio tempo de duração do processo e do trabalho desenvolvido pelos procuradores do embargante, o percentual de 6% (seus por cento) do valor da causa se revela mais razoável e proporcional, nos termos do art. 85, caput, em composição com o art. 8o, ambos do CPC” (ID 33935381). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, em regra, não se mostra possível em recurso especial a revisão do valor fixado a título de honorários advocatícios, pois tal providência exigiria novo exame do contexto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ” (REsp n. 1.474.236/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 25/5/2022). Por fim, cumpre esclarecer, ainda, que a matéria discutida no bojo do presente apelo é diversa daquela tratada no Tema 1076 dos recursos repetitivos do STJ, que se aplica tão somente, para “definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados", sendo que tal discussão só é atribuída para as hipóteses de fixação de honorários por apreciação equitativa, o que não é o caso tratado dos autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025